Tribunal: TJMT
Processo: 1022905-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022905-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DANIELY MAGALHAES DE ABREU BORGES - CPF: 060.759.309-14 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), ANDAIMES ELOS EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.597.225/0001-77 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. PRAZO DE 48 HORAS CONTÍNUAS. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

O prazo de 48 horas para recolhimento e comprovação do preparo recursal nos Juizados Especiais Cíveis é contado de forma contínua, minuto a minuto, sendo fatal e improrrogável.

3.

A inobservância desse prazo, ainda que por lapso ínfimo, acarreta deserção automática, independentemente de prejuízo à parte contrária.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ANDAIMES ELOS EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
interpõe agravo interno (Id 334618356), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026